Tribunal: STF
Processo: HC 84606
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. CP,
ART. 109, V. PREVARICAÇÃO. CP, ART. 319. INTERRUPÇÃO PELO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CP, ART. 117, I. ADITAMENTO À DENÚNCIA.
I. - O aditamento à denúncia não configura causa de interrupção da
 prescrição, por ausência de previsão legal.
II. - A interrupção da
 prescrição ocorre na sessão de julgamento que recebe a denúncia,
independentemente da data de publicação do respectivo acórdão.
III.
 - Pena máxima de 1 (um) ano de detenção: prescrição em 4 (quatro)
anos (CP, art. 109, V). Ocorrência da prescrição, pois, entre a data
 do recebimento da denúncia (17.5.2000) e a presente data, decorreu
lapso superior a 4 (quatro) anos.
IV. H.C. deferido.